Tribunal: TJES
Processo: 0010648-17.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0010648-17.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACQUES DOUGLAS DANZI
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
SÓCIO RETIRANTE.

CONTRATO BANCÁRIO CONTRAÍDO QUANDO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO. SUBSCRIÇÃO COMO
DEVEDOR SOLIDÁRIO.
EXIGÊNCIA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR. ART. 299, DO CC. NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIO DO SÓCIO RETIRANTE. PERÍODO DE DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
À luz da legislação vigente, é

possível a exigência da

integralidade da dívida do devedor solidário, nos termos do art. 275 do Código Civil.

2.
A exoneração ou a substituição de devedor solidário ou de avalista nos contratos de empréstimos bancários não se consuma apenas com a retirada do quadro societário, ou seja, por mera liberalidade de quem assume o encargo, sendo imprescindível, para tanto, o consentimento expresso do credor, conforme preconizado pelo art. 299 do Código Civil.

3.
Ressalta-se que, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, o sócio retirante responde pelas obrigações sociais contraídas no período em que figurava como sócio, pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual.

4.
Considerando que o “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, no qual o recorrente figura como devedor solidário, foi assumido em 11/08/2015, que a retirada do apelante da sociedade empresária se deu em 30/12/2015, e que a inadimplência contratual ocorreu em 23/01/2017, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição bancária recorrida.

5.
Além disso, as notificações colacionadas aos autos, pelo apelante, não preenchem os requisitos legais de modo a implementar o afastamento da responsabilidade contratual e foram enviadas após a data prevista para vencimento dos contratos e para renovação automática da obrigação.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010648-17.2017.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 09
/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JACQUES DOUGLAS DANZI
contra a r. sentença de fls. 455/466, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação monitória
ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de LR RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA e do recorrente, julgou procedente a ação principal, e improcedente a reconvenção, da seguinte forma:

“
Ante o exposto e com base na fundamentação exposta:

I. JULGO PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparado no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 56.347,86 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a incidir correção monetária e juros de mora a contar da última atualização – 22/05/2017 (vide f. 128), uma vez que observado, para a indicação do valor anteriormente mencionado, os parâmetros legais para tanto: correção monetária com os juros de mora incidirem a partir do vencimento do débito;

Mercê da sucumbência, condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e nas custas processuais, inclusive aquelas adiantadas pelo demandante, a teor do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

II. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na ação reconvencional aviada por JACQUES DOUGLAS DANZI em face de BANESTES S/A, à luz do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência do réu/reconvinte, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da ação reconvencional, a teor do mesmo dispositivo já mencionado.”

Em suas razões de fls. 468/480, o apelante requer a reforma da r. sentença e sustenta, em síntese, que
(i)
em 30/8/2015, houve o desfazimento do negócio jurídico celebrado anteriormente que culminou no período, de 29/05/2015 à 30/12/2015, em que o recorrente figurou como sócio-administrador da empresa L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA;
(ii)
apesar de requerido por duas vezes, a instituição bancária recorrida não efetuou a devida retirada do apelante da sociedade, e tampouco providenciou a confecção de novo termo aditivo;
(iii)
o débito apenas foi constituído após a sua saída do quadro societário; e
(iv)
as notificações extrajudiciais encaminhadas ao banco, acerca da retirada do recorrente do quadro societário, são válidas e suficientes.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 489/498, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2023.

*

O SR. ADVOGADO JACQUES DOUGLAS DANZI:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Eminente Relator, demais Eminentes Desembargadores, servidores da casa, meus sinceros cumprimentos.

Sou Jacques Douglas Danzi, OAB 26.918- ES, e estou advogando em causa própria pelo apelante.

Trata-se de uma apelação advinda da comarca Cachoeiro de Itapemirim, uma ação monitória

movida pelo Banco Banestes

em face de LR Rodrigues Supermercados LTDA e Jacques Douglas Danzi, em que figuro como apelante e advogando em causa própria. O Banestes afirma que sou devedor solidário em um contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial).

Entrei com Embargos Monitórios

com o pedido de reconvenção

e a empresa LR Rodrigues Supermercados LTDA tomou ciência da ação monitória e não se manifestou em momento algum.

A sentença de primeiro grau julgou procedente

a

pretensão inaugural exposta para o fim de declarar constituído título executivo judicial do crédito em cheque especial.

Também julgou improcedente

a

pretensão contida na ação de reconvenção por mim promovida em face do Banestes
.

Na apelação o requerente vem pedir a reforma da respeitosa sentença do juízo de primeiro piso com base em 03 pontos. O primeiro ponto é: entrada e saída da sociedade com as comunicações ao Banestes.

No dia 29/05/2015 o apelante, até então, entrou na sociedade comprando as cotas do Luiz Rangel Rodrigues em sua totalidade, permanecendo nessa sociedade os dois sócios (Jacques Douglas Danzi e Laucimar Rangel Rodrigues, isso pode ser verificado às folhas 192/195, devidamente com a alteração contratual na junta comercial.

Já no dia 30/12/2015, Jacques Douglas Danzi, apelante, desfez o negócio, vendeu todas as cotas novamente para o Luiz Rangel Rodrigues e esse apelante ficou na sociedade apenas 07 meses, permanecendo na sociedade Luiz Rangel Rodrigues, juntamente com Laucimar Rangel Rodrigues, os mesmos sócios, da mesma forma, isso tudo pode ser verificado às folhas 198/202, tudo através de alteração contratual, conforme rege o Código Civil Brasileiro.

Já no primeiro dia útil seguinte, dia 04/01/2016, o apelante entregou a alteração n° 04 na mão do gerente do Banestes, isso pode ser verificado nos autos à folha 160, para que pudessem ser feitas as devidas alterações nos respectivos cadastros.

Já que, depois de dois meses, verificando que não foram feitas as devidas alterações dentro do cadastro do Banestes, o apelante enviou e-mail para dois gerentes requerendo a retirada de seu nome, alertando que não foi assinado o termo aditivo à nota de crédito comercial – cheque especial, isso pode ser verificado à folha 207, porque, até então voi verificado que a sociedade continuava emitindo cheques em nome de Jacques Douglas Danzi sem ter feito a devida alteração dentro do cadastro do Banestes.

No ano de 2017, verifiquei que o apelante teve o nome negativado. Automaticamente, o apelante fez uma notificação extrajudicial, encaminhou para o Banestes solicitando que fosse retirado o nome dele do cadastro, que fossem feitas todas as alterações que estavam em nome dele, o que pode ser verificado às folhas 208/212 do processo.

Depois que fiz essa notificação, no ano de 2017, passados 10 dias o Banestes simplesmente encaminhou para mim uma notificação cobrando um débito de cheque especial que não foi feito por mim. Rapidamente, fiz uma contranotificação, dia 22/05/2017, encaminhei questionando porque estavam cobrando uma dívida que não era minha, não assinei cheque especial, isso pode ser verificado às folhas 214/216.

Passado algum tempo, eles não me responderam, no dia 15/08/2017, encaminhei uma notificação com vários questionamentos ao Banestes, dentre os questionamentos, o principal foi o seguinte: como pode a sociedade emitir cheques, movimentar conta corrente sem os devidos tramites legais perante o Código Civil, perante o Banco Central, isso pode ser verificado às 224/228.

O segundo ponto, que é o contrato de crédito especial do crédito especial.

Tudo aconteceu quando, dia 24/11/2014, até então foi aberta conta corrente e assinado contrato de crédito especial do Banco Banestes com todas as características, sendo que o contratante, naquela época, era Luiz Rangel Rodrigues e Laucimar Rangel Rodrigues, sócios então da LR Rodrigues Supermercados, isso pode ser visto às folhas 08/11.

Já no dia 31/08/2015, ano em que o apelante entrou na sociedade, assinei um termo aditivo de contrato de crédito especial com vencimento em 19/11/2015, o que pode ser verificado às folhas 13/14, sendo o contratante Jacques Douglas Danzi e o devedor solidário Jacques Douglas Danzi, nesse aditivo.

Passado 2015, no dia 02/08/2017, o Banestes protocolou essa ação monitória em face de LR Rodrigues Supermercados e Jacques Douglas Danzi em que alega: “um contrato e mais dois aditivos ao contrato na qualidade de avalista de um dívida de cheque especial.

Passados dois anos, no mesmo processo, o próprio Banco, eles peticionam dentro do processo e dizem o seguinte: “corrigir erro material contido no item 02 da petição inicial onde consta que os requeridos assinaram dois aditivos, quando, na verdade, assinaram um aditivo, que encontra-se às fls. 13/14 dos autos”.

O Banestes confessa que não existe formalização do novo aditivo, tornando-se todas as operações inválidas.

Então, quer dizer o seguinte, que Jacques Douglas Danzi entrou na sociedade em 2015 e saiu em 2015 e a sociedade continuou e continuou operando perante o Banestes. Após dois anos de operação, o Banestes não fez as devidas alterações, e eles querem cobrar do apelante.

Tenho aqui, extraído dos autos, o contrato de 2014 e tenho o aditivo aqui, que até então deveria estar dentro do cadastro do Banestes o segundo aditivo porque toda vez que há uma alteração contratual perante o banco, tem que haver esse aditivo.

A Resolução 2.025 do Banco Central, que trata de atualização contratual em caso de alterações contratuais em uma pessoa jurídica, no artigo 6º, diz o seguinte:

Artigo 6º Dispõe que os representantes legais das pessoas jurídicas são responsáveis por manter atualizados os dados cadastrais da empresa junto ao banco.

Eu fiz isso, tive a responsabilidade de entregar a alteração contratual em mãos, em papel, tive a responsabilidade de encaminhar e-mail, tive a responsabilidade de notificá-los, tive a responsabilidade de ir à instituição bancária e eles não fizeram a devida alteração.

O artigo 10 diz o seguinte:

Artigo 10 Estabelece que o contrato de abertura de conta corrente deve ser assinado pelos representantes legais da empresa e apresentado ao banco para abertura da conta.

Abertura da conta e manutenção.

Quando pegamos a Lei do Cheque, 7.357/85, no artigo 1º diz o seguinte: define o cheque como uma ordem de pagamento à vista e estabelece suas características, uma dessas características é que esses cheques sejam assinados pelo seu emitente sacador ou de seu mandatário com poderes especiais. Em momento algum dei nenhuma procuração para assinar esses cheques.

Então, a operação, depois de 2015, iniciou no início de 2016 em diante, em nenhum momento eu autorizei ninguém, isso está dentro do processo, falei sobre isso, comuniquei, falei para todo mundo: está errado, e o banco simplesmente mirou uma metralhadora para o apelante e quer cobrar de qualquer forma do apelante uma dívida que entendo não ser minha.

Olhando para dentro do contrato, esse contrato que assinei, há duas cláusulas, a primeira falando do prazo, que é de 90 dias, se renova a cada 90 dias e se houver contestação por qualquer uma das partes, a manutenção do contrato cai por terra, e fala de rescisão também, cláusula oitava, §2º: “É facultado a qualquer das partes o direito de rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante simples notificação por escrito de uma parte à outra.

O terceiro ponto é o seguinte: a sentença da ilustre juíza de piso entende que quando o sócio sai, de acordo com a inteligência do artigo 1.032 do Código Civil, ele tem dois anos para pagar essa dívida. Quando o apelante saiu da sociedade, ele devia ao banco em cheque especial R$1.743,44, em 30/12/2015, no dia útil seguinte, 04/01/2016 esse saldo foi para R$ 185,00 positivo.

O que acontece? Se há um marco temporal, se julgar que esse apelante realmente deve, tem que ser a partir do dia 30/12/2015.

Dito isso, venho requerer a essa douta câmara, que seja o recurso conhecido, eis que preenche todos os requisitos legais intrínsecos e extrínsecos, bem como, ao final seja dado provimento ao recurso, para reformar a respeitável sentença de fls. 455/466, a fim de ser julgado improcedente a pretensão autoral em face de Jacques Douglas Danzi, especialmente para excluir do apelante a qualidade de devedor solidário, eis que houve
a
prévia comunicação/denunciação ao banco credor, manifestando a intenção de exonerar-se
quanto à garantia, bem
como porque o referido contrato não seguiu os ditames legais e manteve de forma compulsória a figura de Jacques Douglas Danzi como devedor solidário, mesmo diante de inúmeras notificações formais e verbais.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JACQUES DOUGLAS DANZI
contra a r. sentença de fls. 455/466, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação monitória
ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de LR RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA e do recorrente, julgou procedente a ação principal, e improcedente a reconvenção, da seguinte forma:

“
Ante o exposto e com base na fundamentação exposta:

I. JULGO PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparado no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 56.347,86 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a incidir correção monetária e juros de mora a contar da última atualização – 22/05/2017 (vide f. 128), uma vez que observado, para a indicação do valor anteriormente mencionado, os parâmetros legais para tanto: correção monetária com os juros de mora incidirem a partir do vencimento do débito;

Mercê da sucumbência, condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e nas custas processuais, inclusive aquelas adiantadas pelo demandante, a teor do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

II. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na ação reconvencional aviada por JACQUES DOUGLAS DANZI em face de BANESTES S/A, à luz do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência do réu/reconvinte, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da ação reconvencional, a teor do mesmo dispositivo já mencionado.”

Em suas razões de fls. 468/480, o apelante requer a reforma da r. sentença e sustenta, em síntese, que
(i)
em 30/8/2015, houve o desfazimento do negócio jurídico celebrado anteriormente que culminou no período, de 29/05/2015 à 30/12/2015, em que o recorrente figurou como sócio-administrador da empresa L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA;
(ii)
apesar de requerido por duas vezes, a instituição bancária apelada não efetuou a devida retirada do apelante da sociedade, e tampouco providenciou a confecção de novo termo aditivo;
(iii)
o débito apenas foi constituído após a sua saída do quadro societário; e
(iv)
as notificações extrajudiciais encaminhadas ao banco, acerca da retirada do recorrente do quadro societário, são válidas e suficientes.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 489/498, pelo desprovimento do recurso.

Em breve síntese, o apelado
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ora apelado, ajuizou ação monitória em face de L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA e
JACQUES DOUGLAS DANZI,
ora recorrente, alegando ter firmado com os requeridos um contrato de abertura de crédito em conta-corrente nº 23.756.604, em 24/11/2014, e que posteriormente foram assinados mais dois aditivos alterando cláusulas contratuais.

Segue narrando que o limite de crédito foi extrapolado e o saldo negativo na conta-corrente não foi coberto pela parte requerida, tornando-se inadimplente. Assim, pugna pelo recebimento da dívida acrescida de juros e correção monetária.

Devidamente citada, L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA constituiu advogado nos autos, mas não apresentou embargos monitórios no prazo legal.

Já JACQUES DOUGLAS DANZI
apresentou embargos monitórios com pedido reconvencional, às fls. 156/180, na medida em que sustenta a inexistência do débito e a ocorrência de dano moral ante a negativação indevida de seu nome,
às fls. 156/180.

Impugnação aos embargos apresentada às fls. 369/384.

Em sentença ora recorrida (fls. 455/466), o MM. Juiz de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios, e julgou improcedente a reconvenção, tendo concluído que
“ainda que se pudesse levar em consideração o fato do embargante ter se retirado do quadro social da empresa, tal condição não o isentaria das obrigações assumidas enquanto sócio da empresa, exceto na hipótese de assunção de dívida (cessão de débito), mas que exige concordância expressa do credor, conforme inteligência do art. 299, caput e parágrafo único, do Código Civil”.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o “Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” (fls. 8/11) foi firmado em 24/11/2014, tendo figurado como devedores solidários Luiz Rangel Rodrigues e Laucimar Rangel Rodrigues, e, não obstante a data de vencimento ser 23/02/2015, esse foi prorrogado automaticamente, nos termos do parágrafo primeiro, da cláusula terceira.

O “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” (fls. 13/14), foi firmado dentro do período (29/05/2015 à 30/12/2015) em que o apelante atuava como sócio-administrador da sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, isto é, em 11/08/2015, tendo apenas ele subscrito o documento na qualidade de
devedor solidário
.

Com efeito, à luz da legislação vigente, é

possível a exigência da integralidade da dívida do devedor solidário, nos termos do art. 275 do Código Civil:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Nesse cenário, conforme bem pontuado pelo Magistrado primevo, a exoneração ou a substituição de devedor solidário ou de avalista nos contratos de empréstimos bancários não se consuma apenas com a retirada do quadro societário, ou seja, por mera liberalidade de quem assume o encargo, sendo imprescindível, para tanto, o consentimento expresso do credor, conforme preconizado pelo art. 299 do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 299.
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo
, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.

Nesse sentido, cito julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. Contrato Bancário. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor. Inadmissibilidade.
Requerente figurou como devedor solidário de pessoa jurídica em cédula de crédito bancário (CC, arts. 275 e ss.). Retirada da sociedade que não implica em automática exoneração dessa responsabilidade
. Inaplicabilidade do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Entendimento recente do c. STJ e reiterado nesta c. Corte.
A cientificação do banco a respeito da retirada, a princípio, tem fins meramente cadastrais. Responsabilidade do sócio retirante pela rescisão ou aditamento do contrato bancário
. Ausência de prova de má-fé do banco. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). Sentença mantida. RITJSP, art. 272. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1003819-54.2019.8.26.0650; Ac. 16403070; Valinhos; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 27/01/2023; DJESP 31/01/2023; Pág. 3097)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE AVALISTA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR. ART. 299, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. SUBSTITUIÇÃO ACEITA PELO GERENTE DO BANCO. ILEGITIMIDADE DOS EX-SÓCIOS E AVALISTAS DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, aquele que presta aval no título de crédito e também assume a posição de devedor solidário, responde pelas obrigações decorrentes do contrato. 2.
Em regra, o fato dos avalistas terem se retirado do quadro social da empresa não os isenta das obrigações assumidas enquanto sócios da empresa, exceto na ocorrência de notificação prévia e concordância expressa do credor, conforme inteligência do art. 299, caput e parágrafo único, do CC.
3. Os embargantes lograram comprovar que o banco credor da Cédula de Crédito Bancário nº 15-095569-00, ora apelante, foi previamente notificado acerca da substituição dos avalistas, tendo exarado expressamente a sua concordância quanto a assunção da garantia pelo adquirente da empresa PERTEL CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS Ltda. EPP. Nesse contexto, os apelantes restam exonerados do aval os apelados. 4. Destarte, não merece reparos a sentença recorrida, que acolheu a preliminar de ilegitimidade de ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS E GEOVANA PERTEL, ora apelados, extinguindo, via de consequência, o feito executivo. 5. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0011157-36.2017.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 22/09/2020; DJES 08/10/2020)
(grifei)

Convém destacar, ainda, que, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, o sócio retirante responde pelas obrigações sociais contraídas no período em que figurava como sócio, pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual,
in verbis:

Art. 1.032.
A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade
; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SÓCIO CEDENTE. PERÍODO DE DOIS ANOS. PENHORA DE DINHEIRO. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. (...) 3.
Por expressa previsão legal (artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil), o sócio cedente é responsável pelas obrigações sociais contraídas no período em que figurava como sócio, pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual.

Se a ação monitória foi ajuizada em face da pessoa jurídica, dentro do período previsto em Lei, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva.
Outrossim, a circunstância de ser sócio minoritário não interfere na legitimidade passiva. Com a desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio dos sócios é alcançado em conjunto. 4. Por expressa previsão legal (artigo 854 do Código de Processo Civil), para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJDF; AGI 07202.62-89.2022.8.07.0000; Ac. 162.5954; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 05/10/2022; Publ. PJe 27/10/2022)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADQUIRENTE DE COTAS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE COM O INGRESSANTE. ATO PRATICADO ANTES DA RETIRADA. (...)
2. No caso de alteração do contrato social, o sócio retirante apenas fica isento da responsabilidade por obrigações sociais anteriores da empresa, após 2 (dois) anos da averbação da modificação societária, consoante dispõe o art. 1.032 do Código Civil.
3. De igual forma, na letra do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, o sócio ingressante também responde pelas obrigações do retirante, solidariamente a este, à sociedade e perante terceiros, no mesmo prazo legal bienal. 4. Originada a dívida ainda à época em que o retirante compunha o quadro societário, obrigado solidariamente com o ingressante, não há falar em ilegitimidade passiva dos ex-sócios. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
(TJGO; AI 5565596-32.2022.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 17/02/2023; DJEGO 23/02/2023; Pág. 7424)
(grifei)

Nesse cenário, considerando que (i) o “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, no qual o recorrente figura como devedor solidário, foi assumido em 11/08/2015, que (ii) a retirada do apelante da sociedade empresária se deu em 30/12/2015, e que (iii) a inadimplência contratual ocorreu em 23/01/2017, isto é, menos de dois anos após a alteração no contrato social da pessoa jurídica, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição bancária recorrida.

Em relação às notificações extrajudiciais que o recorrente aduz serem válidas, não é possível destoar do entendimento já constatado pelo juízo
a quo,
uma vez que o e-mail de fl. 207, enviado em 25/02/2016, não serve para o propósito de retirada de avalista/devedor solidário, nos termos do já mencionado art. 299, do Código Civil.

Além disso, a notificação extrajudicial de fls. 224/226-verso, expedida em 19/04/2017, e a contra notificação extrajudicial de fls. 215/216, encaminhada em 22/05/2017, além de não preencherem os requisitos do artigo supramencionado, são de datas posteriores ao prazo de renovação automática do aditivo contratual, que foi implementada em 19/11/2015, conforme o parágrafo primeiro, de sua cláusula terceira.

Em outras palavras, as notificações colacionadas aos autos pelo apelante não preenchem os requisitos legais de modo a implementar o afastamento da responsabilidade contratual, e foram enviadas após a data prevista para vencimento dos contratos e para renovação automática da obrigação.

Sendo assim, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao concluir que
“qualquer que seja o ângulo que se observe, não se tem como eximir o requerido, JACQUES DOUGLAS DANZI, da responsabilidade assumida quando da confecção do TERMO ADITIVO por ele subscrito, na qualidade de devedor solidário, ff. 13/14, considerando que sua obrigação é autônoma e livre da obrigação da empresa devedora principal, ou seja, prestada independentemente da sua condição de sócio, a qual não se confunde com a posição de devedor solidário, sendo certo que sua retirada do quadro societário da empresa, não o exonera da responsabilidade, já que não demonstrada nos autos a substituição do devedor, e especialmente, a aceitação pelo banco credor, bem como a regular notificação para fins de elidir a renovação automática”.

Nesse ínterim, por derradeiro, diante da impossibilidade de se acolher à alegação do recorrente de inexistência do débito, e a consequente inviabilidade de reconhecer a ocorrência de danos morais, a manutenção da improcedência da reconvenção é medida que se impõe.

Ante o exposto firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, cumprimento o eminente advogado, aqui apelante, pela sustentação, tive a honra de recebê-lo ontem no gabinete, por vídeo conferência, expôs suas razões, debrucei-me sobre os autos mais uma vez para verificar e chegue a mesma conclusão do eminente Relator e o estou acompanhando.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

De igual modo, recebi a visita do douto advogado no gabinete com alentado memorial e, em razão dessa circunstância, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 30/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos presentes autos com o objetivo de examinar a matéria objeto do presente Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JACQUES DOUGLAS DANZI, em razão de SENTENÇA exarada nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em desfavor do Recorrente e de L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“I. JULGO PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparo no art. 702, § 80 do Código de Processo Civil, declaro constituído o título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 56.347,86 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a incidir correção monetária e juros de mora a contar da última atualização -22/05/2017 (vide f. 128), uma vez que observado, para a indicação do valor anteriormente mencionado, os parâmetros legais para tanto: correção monetária como os juros de mora incidirem a partir do vencimento do débito; Mercê da sucumbência, condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e nas custas processuais, inclusive aquelas adiantadas pela demandante, teor do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

II. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na ação reconvencional aviada por JACQUES DOUGLAS DANZI em face de BANESTES S/A, à luz do art. 487, 1, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência do réu/reconvinte, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da ação reconvencional, a teor do mesmo dispositivo já mencionado.”

Ab initio
, cumpre historiar que o Recorrido BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, então representada por seus sócios LUIZ RANGEL RODRIGUES e LAUCIMAR RANGEL RODRIGUES, firmaram o "Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604", datado de 24/11/2014 (fls. 08/11).

Posteriormente, em 29/05/2015, o
Recorrente
JACQUES DOUGLAS DANZI
ingressou

nos quadros societários da referida pessoa jurídica L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
, em substituição ao então sócio participante, LUIZ RANGEL RODRIGUES, conforme se infere do teor da
Alteração Contratual nº 03
(Págs. 383/390, do Vol. I).

Em consequência, o
Recorrente
atualizou o cadastro da sociedade empresária junto ao Recorrido e, na data de 31/08/2015, firmou o "Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604" (Pág. 26), assumindo a condição contratual de Avalista.

Em
30/12/2015, o
Recorrente
JACQUES DOUGLAS DANZI

deixou
os quadros da sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
, sendo substituído pelo antigo sócio LUIZ RANGEL RODRIGUES, a teor da Alteração Contratual nº 04 (Págs. 396/404).

Na sequência,
o Re
orrente JACQUES DOUGLAS DANZI enviou e-mail ao BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, datado de 25/02/2016 (Pág. 11, do Vol. I), noticiando que deixara a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, tendo, inclusive, postulado de forma expressa

a sua exclusão do cadastro bancário, bem como da sua condição de Avalista, evidenciando, na oportunidade, a manifesta intenção de formalizar distrato contratual, a partir de sua retirada dos quadros societários da aludida empresa
.

Note-se, por oportuno e relevante, que no referido e-mail, o Recorrente pontuou, ainda, que tomara conhecimento de que em
02/02/2016
havia sido assinado novo "Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604", entretanto, equivocadamente, constando seu nome como sócio, ou seja, o Recorrido ainda não havia promovido a atualização do cadastro com a inclusão dos novos sócios e a sua exclusão como Avalista.

Em
19/04/2017
, o Recorrente JACQUES DOUGLAS DANZI emitiu
Notificação Extrajudicia
l (Págs. 13/15, do Vol. II), tendo, nesta oportunidade, uma vez mais esclarecido que
não mais compunha a sociedade empresária
e, assim,
requereu

"
a retirada o nome do NOTIFICANTE no cadastro da Banco BANESTES S.A, como sócio/fiador/avalista de todas operações junto ao banco
"
.

Não obstante, o Recorrido emitiu cobrança em desfavor do Recorrente, datada de
24/04/2017
(Pág. 21, do Vol. II), cientificando-o do débito em epígrafe, levando o Recorrente em emitir uma segunda
Notificação Extrajudicial
, em
22/05/2017
(Págs. 27/29, do Vol. II).

Em
02/08/2017
, o Recorrido formalizou o ajuizamento da
Ação Monitória
em epígrafe (Pág. 1, do Vol. I), objetivando o recebimento de
R$ 56.347,86 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
, a qual restou julgada procedente, ensejando a interposição do presente Recurso de Apelação Cível.

Nota-se que o
cerne da questão
envolve definir se o fato de o Recorrente JACQUES DOUGLAS DANZI haver integrado a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, no período compreendido de 29/05/2015 e 30/12/2015, oportunidade em que assinou Termo de Aditivo ao "Contrato de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604 firmado em 24/11/2014", na condição de Avalista, culminaria em sua responsabilidade por débitos contraídos, após a sua retirada, notadamente considerando as diversas tentativas de rescisão do capítulo da avença alusivo ao aval.

O Eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, em sua razões de decidir, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Recorrente, sob o fundamento de que “
O “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” (fls. 13/14), foi firmado dentro do período (29/05/2015 à 30/12/2015) em que o apelante atuava como sócio-administrador da sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, isto é, em 11/08/2015, tendo apenas ele subscrito o documento na qualidade de devedor solidário.
”
,
de sorte que “
Nesse cenário, conforme bem pontuado pelo Magistrado primevo, a exoneração ou a substituição de devedor solidário ou de avalista nos contratos de empréstimos bancários não se consuma apenas com a retirada do quadro societário, ou seja, por mera liberalidade de quem assume o encargo, sendo imprescindível, para tanto, o consentimento expresso do credor, conforme preconizado pelo art. 299 do Código Civil.
”.

Com efeito, segundo preconiza o
artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil
, o cedente de quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a correlata modificação contratual, senão vejamos:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao analisar o referido dispositivo legal, estabeleceu que “
Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019).

Por outro lado, também figura como entendimento jurisprudencial da referida
Corte de Superposição
que não estando compreendidas, nas hipóteses do artigo 1.003, do Código e Processo Civil, as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada, as quais devem ser regidas pelas normas ordinárias concernentes à solidariedade previstas na legislação civil,
in litteris:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EX-SÓCIA QUE FIRMOU O CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 264, 265 E 275 DO CC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.

1. Embargos à execução opostos em 6/2/2017. Recurso especial interposto em 25/5/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 20/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir se a ex-sócia que assinou o contrato objeto da execução na qualidade de devedora solidária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação na hipótese de ter escoado o prazo previsto no art. 1.003, parágrafo único, do CC.

3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.

4. O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil estabelece que o cedente de quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a correlata modificação contratual.

5. As obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do CC, são aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito.

6. Nesse panorama, não versando a hipótese dos autos sobre obrigação derivada da condição de sócio, mas sim de obrigação decorrente de manifestação de livre vontade da recorrida, que a fez figurar como corresponsável pelo adimplemento da cédula de crédito bancário, a cobrança da dívida deve ser regida pelas normas ordinárias concernentes à solidariedade previstas na legislação civil.

7. No particular, portanto, impõe-se reconhecer a legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da execução movida pela instituição financeira.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ-REsp n. 1.901.918/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Na hipótese dos autos, verifico que
o Recorrente JACQUES DOUGLAS DANZI integrou a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, no período de 29/05/2015 e 30/12/2015
, oportunidade em que assinou
Termo de Aditivo ao Contrato de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604 de fls. 13/14, na condição de Avalista
, logo, trata-se de obrigação de caráter subjetiva do sócio, resultante do exercício de sua autonomia privada, ou seja, na esfera da responsabilidade assumida como avalista, neste caso, admitir-se-ia, em princípio, a cobrança dos débitos oriundos deste procedimento, ainda que contraídos após a sua retirada da sociedade empresária.

A propósito, segundo preconiza o
artigo 299, do Código Civil
, uma vez assumida a dívida por terceiro,
in casu
, o Recorrente, com o consentimento do credor, o primitivo devedor (sócio retirante) fora exonerado dos débitos, recaindo todos em desfavor do Recorrente,
in verbis:

Art. 299.
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Sucede, contudo, que a despeito das circunstâncias referenciadas, certo é que o caso concreto em análise evidencia particularidade específica, no sentido de comportar solução diversa, no tocante aos efeitos resultantes da primitiva responsabilidade contratual afeta ao Recorrente, eis que
o

Termo Aditivo ao Contrato de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604 assinado pelo Recorrente, na condição de Avalista, estabelece cláusula expressa, prevendo que
“
É facultado a qualquer das partes o direito de rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante simples notificação por escrito de uma parte à outra
”
.

É o que, a propósito, se infere do seu
Parágrafo Segundo, da

Cláusula Oitava
,
verbatim
:

“CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DO CONTRATO

(...)

PARAGRAFO SEGUNDO: É facultado a qualquer das partes o direito de rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante simples notificação por escrito de uma parte à outra.”

A rigor, afigura-se induvidoso que
"
o aval é uma modalidade de garantia pessoal, na qual o avalista garante o pagamento de título de terceiros, sendo "um negócio substancialmente autônomo

e independente da obrigação garantida"
(Restiffe, Paulo Sérgio. Manual do novo direito comercial. São Paulo: Ed. Dialética, p. 274), ou seja, em se tratando de negócio autônomo, o Recorrente, na qualidade de Avalista e escudado em cláusula expressa, reunia a faculdade de postular, como o fez, a sua exclusão do cadastro bancário, assim como da sua condição de Avalista, resultando, por via de consequência, nos efeitos aplicáveis à rescisão contratual do aval por meio de simples notificação, o que ocorreu na espécie.

In casu
, como pontuado alhures, o Recorrente logrou demonstrar que enviou comunicação ao Credor (BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), em 06/01/2016, noticiando que deixou a sociedade em 30/12/2015, postulando a sua exclusão da condição de devedor solidário do referido Contrato de Abertura de Crédito, tendo, inclusive, reiterando o pleito em 25/02/2016, enviando Notificação Extrajudicial, em 19/04/2017, o que, a meu sentir, atende ao previsto na referida Cláusula contratual.

A propósito, causa espécie que o Recorrido tenha acatado os cheques supervenientemente emitidos pelos novos sócios, após a retirada do Recorrente, sem a prévia atualização do cadastro da pessoa jurídica, desconsiderando os pleitos do Recorrente de substituição da sua condição de devedor solidário, ensejando o débito objeto da presente Ação Monitória.

Sobreleva acentuar que, em data de
28/03/2016
, a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, por meio de seus
novos sócios e avalistas
(LUIZ RANGEL RODRIGUES e LAUCIMAR RANGEL RODRIGUES), firmou com o Recorrido a
Cédula de Crédito Bancário - Parcelado nº 16-027286-00
(Pág. 83/400, do Vol. II), obtendo crédito no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), restando
patente que a Instituição Financeira estava ciente dos novos sócios e avalistas, inclusive, com eles firmou negócio jurídico, entretanto, permaneceu inerte em relação ao pleito do Recorrente de substituição da sua condição de avalista em Contrato de Abertura de Crédito firmado com a empresa em 31/08/2015, renovado por 90 (noventa) dias, comportando vencimento em data de 19 de fevereiro de 2016
.

Destaco, a teor da
jurisprudência
pátria, que
"Com amparo no princípio da boa-fé objetiva que permeia a relação contratual, diante da notificação realizada por ex-sócio avalista, incumbe à instituição bancária proceder à sua resposta oportuna, mediante eventual manifestação de oposição à garantia prestada, a fim de dar ciência àquele quanto à recusa e consequente continuidade de seu encargo. 5. A inércia de oposição quanto à notificação do avalista caracteriza concordância tácita com a exoneração da garantia prestada, de forma a ensejar a exclusão quanto à responsabilidade pela dívida perseguida na execução. 6. Recurso conhecido e não provido."
(
TJ-DF
07034356820208070001 DF 0703435-68.2020.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse passo, remanesce em desfavor do Recorrente apenas o saldo devedor por ele informado e comprovado nos autos, existente ao tempo em que deixou a pessoa jurídica, no valor de R$ 1.909,71 (mil, novecentos e nove reais e setenta e um centavos), cujo montante deverá ser atualizado, a partir da data originária da dívida.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência ao Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reconhecendo como sendo devido pelo Recorrente, exclusivamente, o valor de R$ 1.909,71 (mil, novecentos e nove reais e setenta e um centavos), a ser atualizado, a partir da data originária da dívida, objeto do Contrato no qual figurou como Avalista, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

*
lsl

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma apelação cível interposta por Jacques Douglas Danzi em face do Banestes em virtude de sentença que, em suma, julgou improcedentes os embargos monitórios do recorrente e constituiu o débito em seu desfavor.

Iniciado o julgamento o relator, Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho conheceu da apelação interposta por Jacques Douglas Danzi e negou-lhe provimento. Na última sessão o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho abriu divergência para conferir parcial provimento ao apelo e reduzir o valor do débito atribuído ao recorrente.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade as provas nele colacionadas e ao me debruçar sobre o cerne do debate ora empreendido, não cheguei a conclusão diversa do douto relator.

Isto porque, como já assentado pelo relator “
a exoneração ou a substituição de devedor solidário ou de avalista nos contratos de empréstimos bancários não se consuma apenas com a retirada do quadro societário, ou seja, por mera liberalidade de quem assume o encargo, sendo imprescindível, para tanto, o consentimento expresso do credor, conforme preconizado pelo art. 299 do Código Civil.
”

Dessa forma, sopesando que o “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” datado de 11/08/2015 o apelante figura como devedor solidário; bem como sua retirada da sociedade ocorrida em 30/12/2015 e, por fim, a inadimplência contratual (23/01/2017) em lapso menor de dois anos após sua retirada da sociedade, tal como compreendido pelo magistrado singular me parece adequada o pleito monitório em seu desfavor.

Ademais, eventual rescisão, facultada pela cláusula oitava do contrato, não impede a cobrança dos débitos advindos, tampouco é capaz de modificar automaticamente a garantia ofertada ao credor, ainda que o aval constitua negocio jurídico autônomo.

Nesta senda, sem delonga, pedindo vênia a divergência, acompanho integralmente os termos do voto do relator para conhecer e negar provimento ao apelo.

É como voto.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 13/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª. DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JACQUES DOUGLAS DANZI contra a r. sentença de fls. 455/466, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação monitória
ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de LR RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA e do recorrente, julgou procedente a ação principal, e improcedente a reconvenção, da seguinte forma:

“Ante o exposto e com base na fundamentação exposta:

I. JULGO PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparado no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 56.347,86 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a incidir correção monetária e juros de mora a contar da última atualização – 22/05/2017 (vide f. 128), uma vez que observado, para a indicação do valor anteriormente mencionado, os parâmetros legais para tanto: correção monetária com os juros de mora incidirem a partir do vencimento do débito;

Mercê da sucumbência, condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e nas custas processuais, inclusive aquelas adiantadas pelo demandante, a teor do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

II. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na ação reconvencional aviada por JACQUES DOUGLAS DANZI em face de BANESTES S/A, à luz do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência do réu/reconvinte, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da ação reconvencional, a teor do mesmo dispositivo já mencionado”.

Afirma que, em suas razões de fls. 468/480, o apelante requer a reforma da r. sentença e sustenta, em síntese, que
(i)
em 30/8/2015, houve o desfazimento do negócio jurídico celebrado anteriormente que culminou no período, de 29/05/2015 à 30/12/2015, em que o recorrente figurou como sócio-administrador da empresa L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA;
(ii)
apesar de requerido por duas vezes, a instituição bancária apelada não efetuou a devida retirada do apelante da sociedade, e tampouco providenciou a confecção de novo termo aditivo;
(iii)
o débito apenas foi constituído após a sua saída do quadro societário; e
(iv)
as notificações extrajudiciais encaminhadas ao banco, acerca da retirada do recorrente do quadro societário, são válidas e suficientes.

O E. Relator, ao lançar seu voto, registrou que:

“(...) considerando que (i) o “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, no qual o recorrente figura como devedor solidário, foi assumido em 11/08/2015, que (ii) a retirada do apelante da sociedade empresária se deu em 30/12/2015, e que (iii) a inadimplência contratual ocorreu em 23/01/2017, isto é, menos de dois anos após a alteração no contrato social da pessoa jurídica, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição bancária recorrida.

Em relação às notificações extrajudiciais que o recorrente aduz serem válidas, não é possível destoar do entendimento já constatado pelo juízo a quo, uma vez que o e-mail de fl. 207, enviado em 25/02/2016, não serve para o propósito de retirada de avalista/devedor solidário, nos termos do já mencionado art. 299, do Código Civil.

Além disso, a notificação extrajudicial de fls. 224/226-verso, expedida em 19/04/2017, e a contra notificação extrajudicial de fls. 215/216, encaminhada em 22/05/2017, além de não preencherem os requisitos do artigo supramencionado, são de datas posteriores ao prazo de renovação automática do aditivo contratual, que foi implementada em 19/11/2015, conforme o parágrafo primeiro, de sua cláusula terceira.

Em outras palavras, as notificações colacionadas aos autos pelo apelante não preenchem os requisitos legais de modo a implementar o afastamento da responsabilidade contratual, e foram enviadas após a data prevista para vencimento dos contratos e para renovação automática da obrigação.

Sendo assim, entendo que agiu acertadamente o juízo a quo ao concluir que “qualquer que seja o ângulo que se observe, não se tem como eximir o requerido, JACQUES DOUGLAS DANZI, da responsabilidade assumida quando da confecção do TERMO ADITIVO por ele subscrito, na qualidade de devedor solidário, ff. 13/14, considerando que sua obrigação é autônoma e livre da obrigação da empresa devedora principal, ou seja, prestada independentemente da sua condição de sócio, a qual não se confunde com a posição de devedor solidário, sendo certo que sua retirada do quadro societário da empresa, não o exonera da responsabilidade, já que não demonstrada nos autos a substituição do devedor, e especialmente, a aceitação pelo banco credor, bem como a regular notificação para fins de elidir a renovação automática”.

Nesse ínterim, por derradeiro, diante da impossibilidade de se acolher à alegação do recorrente de inexistência do débito, e a consequente inviabilidade de reconhecer a ocorrência de danos morais, a manutenção da improcedência da reconvenção é medida que se impõe”.

Ao final, conheceu do recurso para negar-lhe provimento.

Na sequência, o E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho pediu vista dos autos e, na oportunidade, inaugurou a divergência, alegando que:

“Na hipótese dos autos, verifico que
o Recorrente JACQUES DOUGLAS DANZI integrou a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, no período de 29/05/2015 e 30/12/2015
, oportunidade em que assinou
Termo de Aditivo ao Contrato de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604 de fls. 13/14, na condição de Avalista
, logo, trata-se de
obrigação de caráter subjetiva do sócio, resultante do exercício de sua autonomia privada, ou seja, na esfera da responsabilidade assumida como avalista, neste caso, admitir-se-ia, em princípio, a cobrança dos débitos oriundos deste procedimento, ainda que contraídos após a sua retirada da sociedade empresária
.

A propósito, segundo preconiza o
artigo 299, do Código Civil
, uma vez assumida a dívida por terceiro, in casu, o Recorrente, com o consentimento do credor, o primitivo devedor (sócio retirante) fora exonerado dos débitos, recaindo todos em desfavor do Recorrente, in verbis:

Art. 299.
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Sucede, contudo, que a despeito das circunstâncias referenciadas, certo é que o caso concreto em análise evidencia particularidade específica, no sentido de comportar solução diversa, no tocante aos efeitos resultantes da primitiva responsabilidade contratual afeta ao Recorrente, eis que
o
Termo Aditivo ao Contrato de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604 assinado pelo Recorrente,
na condição de Avalista
, estabelece cláusula expressa, prevendo que “
É facultado a qualquer das partes o direito de rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante simples notificação por escrito de uma parte à outra
”
.

(...)

In casu
, como pontuado alhures, o Recorrente logrou demonstrar que enviou comunicação ao Credor (BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), em 06/01/2016, noticiando que deixou a sociedade em 30/12/2015, postulando a sua exclusão da condição de devedor solidário do referido Contrato de Abertura de Crédito, tendo, inclusive, reiterando o pleito em 25/02/2016, enviando Notificação Extrajudicial, em 19/04/2017, o que, a meu sentir, atende ao previsto na referida Cláusula contratual.

A propósito,
causa espécie que o Recorrido tenha acatado os cheques supervenientemente emitidos pelos novos sócios, após a retirada do Recorrente, sem a prévia atualização do cadastro da pessoa jurídica, desconsiderando os pleitos do Recorrente de substituição da sua condição de devedor solidário
, ensejando o débito objeto da presente Ação Monitória.

Sobreleva acentuar que, em data de
28/03/2016
, a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, por meio de seus
novos sócios e avalistas
(LUIZ RANGEL RODRIGUES e LAUCIMAR RANGEL RODRIGUES), firmou com o Recorrido a
Cédula de Crédito Bancário - Parcelado nº 16-027286-00
(Pág. 83/400, do Vol. II), obtendo crédito no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), restando
patente que a Instituição Financeira estava ciente dos novos sócios e avalistas, inclusive, com eles firmou negócio jurídico, entretanto, permaneceu inerte em relação ao pleito do Recorrente de substituição da sua condição de avalista em Contrato de Abertura de Crédito firmado com a empresa em 31/08/2015, renovado por 90 (noventa) dias, comportando vencimento em data de 19 de fevereiro de 2016
”

Ao final, manifestou-se pela divergência ao Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reconhecendo como sendo devido pelo Recorrente, exclusivamente, o valor de R$ 1.909,71 (mil, novecentos e nove reais e setenta e um centavos), a ser atualizado, a partir da data originária da dívida, objeto do Contrato no qual figurou como Avalista, nos termos da fundamentação supracitada.

Diante da divergência inaugurada, o E. Des. Jorge Viana pediu vista, oportunidade na qual acompanhou o E. Relator.

Em razão das teses divergentes lançadas no presente, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Peço vênia ao E. Des. Namyr para registrar que, como bem registrado pelo E. Des. Jorge Viana, “como já assentado pelo relator “a exoneração ou a substituição de devedor solidário ou de avalista nos contratos de empréstimos bancários não se consuma apenas com a retirada do quadro societário, ou seja, por mera liberalidade de quem assume o encargo, sendo imprescindível, para tanto, o consentimento expresso do credor, conforme preconizado pelo art. 299 do Código Civil.” Dessa forma, sopesando que o “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” datado de 11/08/2015 o apelante figura como devedor solidário; bem como sua retirada da sociedade ocorrida em 30/12/2015 e, por fim, a inadimplência contratual (23/01/2017) em lapso menor de dois anos após sua retirada da sociedade, tal como compreendido pelo magistrado singular me parece adequada o pleito monitório em seu desfavor. Ademais, eventual rescisão, facultada pela cláusula oitava do contrato, não impede a cobrança dos débitos advindos, tampouco é capaz de modificar automaticamente a garantia ofertada ao credor, ainda que o aval constitua negocio jurídico autônomo”.

Por isso, neste momento, acompanho integralmente o E. Relator, desde já, novamente, pedindo vênia ao E. Des. Namyr Filho, que votou em sentido diverso.

É como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010648-17.2017.8.08.0011

APELANTES: JACQUES DOUGLAS DANZI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: LR RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JACQUES DOUGLAS DANZI
contra a r. sentença de fls. 455/466, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação monitória
ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de LR RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA e do recorrente, julgou procedente a ação principal, e improcedente a reconvenção, da seguinte forma:

“
Ante o exposto e com base na fundamentação exposta:

I. JULGO PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparado no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 56.347,86 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a incidir correção monetária e juros de mora a contar da última atualização – 22/05/2017 (vide f. 128), uma vez que observado, para a indicação do valor anteriormente mencionado, os parâmetros legais para tanto: correção monetária com os juros de mora incidirem a partir do vencimento do débito;

Mercê da sucumbência, condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e nas custas processuais, inclusive aquelas adiantadas pelo demandante, a teor do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

II. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na ação reconvencional aviada por JACQUES DOUGLAS DANZI em face de BANESTES S/A, à luz do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência do réu/reconvinte, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da ação reconvencional, a teor do mesmo dispositivo já mencionado.”

Em suas razões de fls. 468/480, o apelante requer a reforma da r. sentença e sustenta, em síntese, que
(
i)
em 30/8/2015, houve o desfazimento do negócio jurídico celebrado anteriormente que culminou no período, de 29/05/2015 à 30/12/2015, em que o recorrente figurou como sócio-administrador da empresa L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA;
(ii)
apesar de requerido por duas vezes, a instituição bancária apelada não efetuou a devida retirada do apelante da sociedade, e tampouco providenciou a confecção de novo termo aditivo;
(iii)
o débito apenas foi constituído após a sua saída do quadro societário; e
(iv)
as notificações extrajudiciais encaminhadas ao banco, acerca da retirada do recorrente do quadro societário, são válidas e suficientes.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 489/498, pelo desprovimento do recurso.

Em breve síntese, o apelado
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ora apelado, ajuizou ação monitória em face de L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA e
JACQUES DOUGLAS DANZI,
ora recorrente, alegando ter firmado com os requeridos um contrato de abertura de crédito em conta-corrente nº 23.756.604, em 24/11/2014, e que posteriormente foram assinados mais dois aditivos alterando cláusulas contratuais.

Segue narrando que o limite de crédito foi extrapolado e o saldo negativo na conta-corrente não foi coberto pela parte requerida, tornando-se inadimplente. Assim, pugna pelo recebimento da dívida acrescida de juros e correção monetária.

Devidamente citada, L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA constituiu advogado nos autos, mas não apresentou embargos monitórios no prazo legal.

Já
JACQUES DOUGLAS DANZI
apresentou embargos monitórios com pedido reconvencional, às fls. 156/180, na medida em que sustenta a inexistência do débito e a ocorrência de dano moral ante a negativação indevida de seu nome, às fls. 156/180.

Impugnação aos embargos apresentada às fls. 369/384.

Em sentença ora recorrida (fls. 455/466), o MM. Juiz de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios, e julgou improcedente a reconvenção, tendo concluído que
“
ainda que se pudesse levar em consideração o fato do embargante ter se retirado do quadro social da empresa, tal condição não o isentaria das obrigações assumidas enquanto sócio da empresa, exceto na hipótese de assunção de dívida (cessão de débito), mas que exige concordância expressa do credor, conforme inteligência do art. 299, caput e parágrafo único, do Código Civil”.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o “Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” (fls. 8/11) foi firmado em 24/11/2014, tendo figurado como devedores solidários Luiz Rangel Rodrigues e Laucimar Rangel Rodrigues, e, não obstante a data de vencimento ser 23/02/2015, esse foi prorrogado automaticamente, nos termos do parágrafo primeiro, da cláusula terceira.

O “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” (fls. 13/14), foi firmado dentro do período (29/05/2015 à 30/12/2015) em que o apelante atuava como sócio-administrador da sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, isto é, em 11/08/2015, tendo apenas ele subscrito o documento na qualidade de
devedor solidário
.

Com efeito, à luz da legislação vigente, é

possível a exigência da integralidade da dívida do devedor solidário, nos termos do art. 275 do Código Civil:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Nesse cenário, conforme bem pontuado pelo Magistrado primevo, a exoneração ou a substituição de devedor solidário ou de avalista nos contratos de empréstimos bancários não se consuma apenas com a retirada do quadro societário, ou seja, por mera liberalidade de quem assume o encargo, sendo imprescindível, para tanto, o consentimento expresso do credor, conforme preconizado pelo art. 299 do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 299.
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo
, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.

Nesse sentido, cito julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. Contrato Bancário. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor. Inadmissibilidade.
Requerente figurou como devedor solidário de pessoa jurídica em cédula de crédito bancário (CC, arts. 275 e ss.). Retirada da sociedade que não implica em automática exoneração dessa responsabilidade
. Inaplicabilidade do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Entendimento recente do c. STJ e reiterado nesta c. Corte.
A cientificação do banco a respeito da retirada, a princípio, tem fins meramente cadastrais. Responsabilidade do sócio retirante pela rescisão ou aditamento do contrato bancário
. Ausência de prova de má-fé do banco. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). Sentença mantida. RITJSP, art. 272. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1003819-54.2019.8.26.0650; Ac. 16403070; Valinhos; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 27/01/2023; DJESP 31/01/2023; Pág. 3097)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE AVALISTA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR. ART. 299, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. SUBSTITUIÇÃO ACEITA PELO GERENTE DO BANCO. ILEGITIMIDADE DOS EX-SÓCIOS E AVALISTAS DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, aquele que presta aval no título de crédito e também assume a posição de devedor solidário, responde pelas obrigações decorrentes do contrato. 2.
Em regra, o fato dos avalistas terem se retirado do quadro social da empresa não os isenta das obrigações assumidas enquanto sócios da empresa, exceto na ocorrência de notificação prévia e concordância expressa do credor, conforme inteligência do art. 299, caput e parágrafo único, do CC.
3. Os embargantes lograram comprovar que o banco credor da Cédula de Crédito Bancário nº 15-095569-00, ora apelante, foi previamente notificado acerca da substituição dos avalistas, tendo exarado expressamente a sua concordância quanto a assunção da garantia pelo adquirente da empresa PERTEL CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS Ltda. EPP. Nesse contexto, os apelantes restam exonerados do aval os apelados. 4. Destarte, não merece reparos a sentença recorrida, que acolheu a preliminar de ilegitimidade de ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS E GEOVANA PERTEL, ora apelados, extinguindo, via de consequência, o feito executivo. 5. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0011157-36.2017.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 22/09/2020; DJES 08/10/2020)
(grifei)

Convém destacar, ainda, que, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, o sócio retirante responde pelas obrigações sociais contraídas no período em que figurava como sócio, pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual,
in verbis:

Art. 1.032.
A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade
; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SÓCIO CEDENTE. PERÍODO DE DOIS ANOS. PENHORA DE DINHEIRO. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. (...) 3.
Por expressa previsão legal (artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil), o sócio cedente é responsável pelas obrigações sociais contraídas no período em que figurava como sócio, pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual.

Se a ação monitória foi ajuizada em face da pessoa jurídica, dentro do período previsto em Lei, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva.
Outrossim, a circunstância de ser sócio minoritário não interfere na legitimidade passiva. Com a desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio dos sócios é alcançado em conjunto. 4. Por expressa previsão legal (artigo 854 do Código de Processo Civil), para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJDF; AGI 07202.62-89.2022.8.07.0000; Ac. 162.5954; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 05/10/2022; Publ. PJe 27/10/2022)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADQUIRENTE DE COTAS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE COM O INGRESSANTE. ATO PRATICADO ANTES DA RETIRADA. (...)
2. No caso de alteração do contrato social, o sócio retirante apenas fica isento da responsabilidade por obrigações sociais anteriores da empresa, após 2 (dois) anos da averbação da modificação societária, consoante dispõe o art. 1.032 do Código Civil.
3. De igual forma, na letra do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, o sócio ingressante também responde pelas obrigações do retirante, solidariamente a este, à sociedade e perante terceiros, no mesmo prazo legal bienal. 4. Originada a dívida ainda à época em que o retirante compunha o quadro societário, obrigado solidariamente com o ingressante, não há falar em ilegitimidade passiva dos ex-sócios. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
(TJGO; AI 5565596-32.2022.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 17/02/2023; DJEGO 23/02/2023; Pág. 7424)
(grifei)

Nesse cenário, considerando que (i) o “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, no qual o recorrente figura como devedor solidário, foi assumido em 11/08/2015, que (ii) a retirada do apelante da sociedade empresária se deu em 30/12/2015, e que (iii) a inadimplência contratual ocorreu em 23/01/2017, isto é, menos de dois anos após a alteração no contrato social da pessoa jurídica, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição bancária recorrida.

Em relação às notificações extrajudiciais que o recorrente aduz serem válidas, não é possível destoar do entendimento já constatado pelo juízo
a quo,
uma vez que o e-mail de fl. 207, enviado em 25/02/2016, não serve para o propósito de retirada de avalista/devedor solidário, nos termos do já mencionado art. 299, do Código Civil.

Além disso, a notificação extrajudicial de fls. 224/226-verso, expedida em 19/04/2017, e a contra notificação extrajudicial de fls. 215/216, encaminhada em 22/05/2017, além de não preencherem os requisitos do artigo supramencionado, são de datas posteriores ao prazo de renovação automática do aditivo contratual, que foi implementada em 19/11/2015, conforme o parágrafo primeiro, de sua cláusula terceira.

Em outras palavras, as notificações colacionadas aos autos pelo apelante não preenchem os requisitos legais de modo a implementar o afastamento da responsabilidade contratual, e foram enviadas após a data prevista para vencimento dos contratos e para renovação automática da obrigação.

Sendo assim, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao concluir que
“
qualquer que seja o ângulo que se observe, não se tem como eximir o requerido, JACQUES DOUGLAS DANZI, da responsabilidade assumida quando da confecção do TERMO ADITIVO por ele subscrito, na qualidade de devedor solidário, ff. 13/14, considerando que sua obrigação é autônoma e livre da obrigação da empresa devedora principal, ou seja, prestada independentemente da sua condição de sócio, a qual não se confunde com a posição de devedor solidário, sendo certo que sua retirada do quadro societário da empresa, não o exonera da responsabilidade, já que não demonstrada nos autos a substituição do devedor, e especialmente, a aceitação pelo banco credor, bem como a regular notificação para fins de elidir a renovação automática”
.

Nesse ínterim, por derradeiro, diante da impossibilidade de se acolher à alegação do recorrente de inexistência do débito, e a consequente inviabilidade de reconhecer a ocorrência de danos morais, a manutenção da improcedência da reconvenção é medida que se impõe.

Ante o exposto firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos presentes autos com o objetivo de examinar a matéria objeto do presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JACQUES DOUGLAS DANZI
, em razão de
SENTENÇA
exarada nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pelo
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em desfavor do Recorrente e de
L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“
I.
JULGO PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparo no art. 702, § 80 do Código de Processo Civil, declaro constituído o título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 56.347,86 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a incidir correção monetária e juros de mora a contar da última atualização -22/05/2017 (vide f. 128), uma vez que observado, para a indicação do valor anteriormente mencionado, os parâmetros legais para tanto: correção monetária como os juros de mora incidirem a partir do vencimento do débito; Mercê da sucumbência, condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e nas custas processuais, inclusive aquelas adiantadas pela demandante, teor do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

II.
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na ação reconvencional aviada por JACQUES DOUGLAS DANZI em face de BANESTES S/A, à luz do art. 487, 1, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência do réu/reconvinte, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da ação reconvencional, a teor do mesmo dispositivo já mencionado.”

Ab initio
, cumpre historiar que
o Recorrido BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a
sociedade empresária
L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, então representada por seus sócios LUIZ RANGEL RODRIGUES e LAUCIMAR RANGEL RODRIGUES, firmaram o "
Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604"
, datado de
24/11/2014
(fls. 08/11).

Posteriormente, em
29/05/2015
, o
Recorrente
JACQUES DOUGLAS DANZI

ingressou
nos quadros societários da referida pessoa jurídica L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTD
A
, em substituição ao então sócio participante, LUIZ RANGEL RODRIGUES, conforme se infere do teor da
Alteração Contratual nº 03
(Págs. 383/390, do Vol. I).

Em consequência,
o
Recorrente

atualizou o cadastro da sociedade empresária junto ao Recorrido e, na data de
31/08/2015
,
firmou o "
Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604"
(Pág. 26), assumindo a condição contratual de
Avalista
.

Em
30/12/2015
, o
Recorrente
JACQUES DOUGLAS DANZI

deixo
u
os quadros da sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
, sendo substituído pelo antigo sócio LUIZ RANGEL RODRIGUES, a teor da Alteração Contratual nº 04 (Págs. 396/404).

Na sequência,
o Recorrente JACQUES DOUGLAS DANZI enviou e-mail ao BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, datado de 25/02/2016 (Pág. 11, do Vol. I), noticiando que deixara a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, tendo, inclusive, postulado de forma expressa
a sua exclusão do cadastro bancário, bem como da sua condição de Avalista, evidenciando, na oportunidade, a manifesta intenção de formalizar distrato contratual, a partir de sua retirada dos quadros societários da aludida empresa
.

Note-se, por oportuno e relevante, que no referido
e-mail
, o Recorrente pontuou, ainda, que tomara conhecimento de que em
02/02/2016
havia sido assinado
novo

"
Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604"
, entretanto, equivocadamente,
constando seu nome como sócio, ou seja, o Recorrido ainda não havia promovido a atualização do cadastro com a inclusão dos novos sócios e a sua exclusão como Avalista
.

Em
19/04/2017
,
o Recorrente JACQUES DOUGLAS DANZI
emitiu
Notificação Extrajudicia
l (Págs. 13/15, do Vol. II), tendo, nesta oportunidade, uma vez mais esclarecido que
não mais compunha a sociedade empresária
e, assim,
requereu

"
a retirada o nome do NOTIFICANTE no cadastro da Banco BANESTES S.A, como sócio/fiador/avalista de todas operações junto ao banco
"
.

Não obstante,
o Recorrido emitiu cobrança em desfavor do Recorrente
, datada de
24/04/2017
(Pág. 21, do Vol. II), cientificando-o do débito em epígrafe, levando o Recorrente em emitir uma segunda
Notificação Extrajudicial
, em
22/05/2017
(Págs. 27/29, do Vol. II).

Em
02/08/2017
, o Recorrido
formalizou o ajuizamento da
Ação Monitória
em epígrafe
(Pág. 1, do Vol. I),
objetivando o recebimento de
R$ 56.347,86 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
,
a qual restou julgada procedente, ensejando a interposição do presente Recurso de Apelação Cível.

Nota-se que
o
cerne da questão
envolve definir se o fato de o Recorrente JACQUES DOUGLAS DANZI haver integrado a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, no período compreendido de 29/05/2015 e 30/12/2015, oportunidade em que assinou Termo de Aditivo ao "Contrato de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604 firmado em 24/11/2014", na condição de Avalista, culminaria em sua responsabilidade por débitos contraídos, após a sua retirada, notadamente considerando as diversas tentativas de rescisão do capítulo da avença alusivo ao aval.

O
Eminente Relator, Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, em sua razões de decidir, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Recorrente, sob o fundamento de que “
O “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” (fls. 13/14), foi firmado dentro do período (29/05/2015 à 30/12/2015) em que o apelante atuava como sócio-administrador da sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, isto é, em 11/08/2015, tendo apenas ele subscrito o documento na qualidade de
devedor solidário.
”,
de sorte que “
Nesse cenário, conforme bem pontuado pelo Magistrado primevo, a exoneração ou a substituição de devedor solidário ou de avalista nos contratos de empréstimos bancários não se consuma apenas com a retirada do quadro societário, ou seja, por mera liberalidade de quem assume o encargo, sendo imprescindível, para tanto, o consentimento expresso do credor, conforme preconizado pelo art. 299 do Código Civil.
”.

Co
m efeito, segundo preconiza o
artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil
,
o cedente de quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a correlata modificação contratual, senão vejamos:

Art. 1.003.
A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único.

Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio
.

O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao analisar o referido dispositivo legal, estabeleceu que
“
Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual
restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade
. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(
STJ
- REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019).

Por outro lado, também figura como entendimento jurisprudencial da referida
Corte de Superposição
que
não estando compreendidas, nas hipóteses do artigo 1.003, do Código e Processo Civil, as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada, as quais devem ser regidas pelas normas ordinárias concernentes à solidariedade previstas na legislação civil
,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EX-SÓCIA QUE FIRMOU O CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 264, 265 E 275 DO CC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.

1. Embargos à execução opostos em 6/2/2017. Recurso especial interposto em 25/5/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 20/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir se a ex-sócia que assinou o contrato objeto da execução na qualidade de devedora solidária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação na hipótese de ter escoado o prazo previsto no art. 1.003, parágrafo único, do CC.

3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.

4. O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil estabelece que o cedente de quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a correlata modificação contratual.

5.
As obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do CC, são aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito
.

6. Nesse panorama,
não versando a hipótese dos autos sobre obrigação derivada da condição de sócio, mas sim de obrigação decorrente de manifestação de livre vontade da recorrida, que a fez figurar como corresponsável pelo adimplemento da cédula de crédito bancário, a cobrança da dívida deve ser regida pelas normas ordinárias concernentes à solidariedade previstas na legislação civil
.

7. No particular, portanto, impõe-se reconhecer a legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da execução movida pela instituição financeira.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(
STJ
-REsp n. 1.901.918/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Na hipótese dos autos, verifico que
o Recorrente JACQUES DOUGLAS DANZI integrou a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, no período de 29/05/2015 e 30/12/2015
, oportunidade em que assinou
Termo de Aditivo ao Contrato de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604 de fls. 13/14, na condição de Avalista
, logo, trata-se de
obrigação de caráter subjetiva do sócio, resultante do exercício de sua autonomia privada
, ou seja, na esfera da responsabilidade assumida como avalista, neste caso, admitir-se-ia, em princípio, a cobrança dos débitos oriundos deste procedimento, ainda que contraídos após a sua retirada da sociedade empresária
.

A propósito, segundo preconiza o
artigo 299, do Código Civil
, uma vez assumida a dívida por terceiro,
in casu
, o Recorrente, com o consentimento do credor, o primitivo devedor (sócio retirante) fora exonerado dos débitos, recaindo todos em desfavor do Recorrente,
in verbis:

Art. 299.
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Sucede, contudo, que a despeito das circunstâncias referenciadas, certo é que
o caso concreto em análise evidencia particularidade específica, no sentido de comportar
solução diversa, no tocante aos efeitos resultantes da primitiva responsabilidade contratual afeta ao Recorrente, eis que
o

Termo Aditivo ao Contrato de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604 assinado pelo Recorrente,
na condição de Avalista
, estabelece cláusula expressa, prevendo que
“
É facultado a qualquer das partes o direito de rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante simples notificação por escrito de uma parte à outra
”.

É o que, a propósito, se infere do seu
Parágrafo Segundo, da

Cláusula Oitava
,

verbatim
:

“
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DO CONTRATO

(...)

PARAGRAFO SEGUNDO
: É facultado a qualquer das partes o direito de rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante simples notificação por escrito de uma parte à outra.”

A rigor, afigura-se induvidoso que

"
o aval é uma modalidade de garantia pessoal, na qual o
avalista
garante o pagamento de título de terceiros, sendo "um negócio substancialmente
autônomo
e independente da obrigação garantida"
(Restiffe, Paulo Sérgio. Manual do novo direito comercial. São Paulo: Ed. Dialética, p. 274),
ou seja, em se tratando de negócio autônomo, o Recorrente, na qualidade de Avalista e escudado em cláusula expressa, reunia a faculdade de postular, como o fez, a
sua exclusão do cadastro bancário, assim como da sua condição de Avalista, resultando, por via de consequência, nos efeitos aplicáveis à
rescisão contratual do aval por meio de simples notificação, o que ocorreu na espécie
.

In casu
, como pontuado alhures, o Recorrente logrou demonstrar que enviou comunicação ao Credor (BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), em 06/01/2016, noticiando que deixou a sociedade em 30/12/2015, postulando a sua exclusão da condição de devedor solidário do referido Contrato de Abertura de Crédito, tendo, inclusive, reiterando o pleito em 25/02/2016, enviando
Notificação Extrajudicial, em 19/04/2017, o que, a meu sentir, atende ao previsto na referida Cláusula contratual
.

A propósito,
causa espécie que o Recorrido tenha acatado os cheques supervenientemente emitidos pelos novos sócios, após a retirada do Recorrente, sem a prévia atualização do cadastro da pessoa jurídica, desconsiderando os pleitos do Recorrente de substituição da sua condição de devedor solidário
, ensejando o débito objeto da presente Ação Monitória.

Sobreleva acentuar que, em data de
28/03/2016
,
a
sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, por meio de seus
novos sócios e avalistas
(LUIZ RANGEL RODRIGUES e LAUCIMAR RANGEL RODRIGUES), firmou com o Recorrido a
Cédula de Crédito Bancário - Parcelado nº 16-027286-00
(Pág. 83/400, do Vol. II), obtendo crédito no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), restando
patente que a Instituição Financeira estava ciente dos novos sócios e avalistas, inclusive, com eles firmou negócio jurídico, entretanto, permaneceu inerte em relação ao pleito do Recorrente de substituição da sua condição de avalista em Contrato de Abertura de Crédito firmado com a empresa em 31/08/2015, renovado por 90 (noventa) dias, comportando vencimento em data de 19 de fevereiro de 2016
.

Destaco, a teor da
jurisprudência
pátria, que
"
Com amparo no princípio da boa-fé objetiva que permeia a relação contratual, diante da notificação realizada por ex-sócio avalista, incumbe à instituição bancária proceder à sua resposta oportuna, mediante eventual manifestação de oposição à garantia prestada, a fim de dar ciência àquele quanto à recusa e consequente continuidade de seu encargo. 5. A inércia de oposição quanto à notificação do avalista caracteriza concordância tácita com a exoneração da garantia prestada, de forma a ensejar a exclusão quanto à responsabilidade pela dívida perseguida na execução
. 6. Recurso conhecido e não provido."
(
TJ-DF
07034356820208070001 DF 0703435-68.2020.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse passo,
remanesce em desfavor do Recorrente apenas o saldo devedor por ele informado e comprovado nos autos, existente ao tempo em que deixou a pessoa jurídica, no valor de R$ 1.909,71 (mil, novecentos e nove reais e setenta e um centavos), cujo montante deverá ser atualizado, a partir da data originária da dívida
.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência ao Voto proferido pelo
Eminente Relator, Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reconhecendo como sendo devido pelo Recorrente, exclusivamente, o valor de
R$ 1.909,71 (mil, novecentos e nove reais e setenta e um centavos),

a ser atualizado, a partir da data originária da dívida, objeto do Contrato no qual figurou como Avalista, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto, respeitosamente.

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma apelação cível interposta por Jacques Douglas Danzi em face do Banestes em virtude de sentença que, em suma, julgou improcedentes os embargos monitórios do recorrente e constituiu o débito em seu desfavor.

Iniciado o julgamento o relator, Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho conheceu da apelação interposta por Jacques Douglas Danzi e negou-lhe provimento. Na última sessão o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho abriu divergência para conferir parcial provimento ao apelo e reduzir o valor do débito atribuído ao recorrente.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade as provas nele colacionadas e ao me debruçar sobre o cerne do debate ora empreendido, não cheguei a conclusão diversa do douto relator.

Isto porque, como já assentado pelo relator “
a exoneração ou a substituição de devedor solidário ou de avalista nos contratos de empréstimos bancários não se consuma apenas com a retirada do quadro societário, ou seja, por mera liberalidade de quem assume o encargo, sendo imprescindível, para tanto, o consentimento expresso do credor, conforme preconizado pelo art. 299 do Código Civil.
”

Dessa forma, sopesando que o “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” datado de 11/08/2015 o apelante figura como devedor solidário; bem como sua retirada da sociedade ocorrida em 30/12/2015 e, por fim, a inadimplência contratual (23/01/2017) em lapso menor de dois anos após sua retirada da sociedade, tal como compreendido pelo magistrado singular me parece adequada o pleito monitório em seu desfavor.

Ademais, eventual rescisão, facultada pela cláusula oitava do contrato, não impede a cobrança dos débitos advindos, tampouco é capaz de modificar automaticamente a garantia ofertada ao credor, ainda que o aval constitua negocio jurídico autônomo.

Nesta senda, sem delonga, pedindo vênia a divergência, acompanho integralmente os termos do voto do relator para conhecer e negar provimento ao apelo.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010648-17.2017.8.08.0011

VOTO DE VISTA

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JACQUES DOUGLAS DANZI
contra a r. sentença de fls. 455/466, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação monitória

ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de LR RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA e do recorrente, julgou procedente a ação principal, e improcedente a reconvenção, da seguinte forma:

“
Ante o exposto e com base na fundamentação exposta:

I. JULGO PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparado no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 56.347,86 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a incidir correção monetária e juros de mora a contar da última atualização – 22/05/2017 (vide f. 128), uma vez que observado, para a indicação do valor anteriormente mencionado, os parâmetros legais para tanto: correção monetária com os juros de mora incidirem a partir do vencimento do débito;

Mercê da sucumbência, condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e nas custas processuais, inclusive aquelas adiantadas pelo demandante, a teor do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

II. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na ação reconvencional aviada por JACQUES DOUGLAS DANZI em face de BANESTES S/A, à luz do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência do réu/reconvinte, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da ação reconvencional, a teor do mesmo dispositivo já mencionado”.

Afirma que,

em suas razões de fls. 468/480, o apelante requer a reforma da r. sentença e sustenta, em síntese, que
(i)

em 30/8/2015, houve o desfazimento do negócio jurídico celebrado anteriormente que culminou no período, de 29/05/2015 à 30/12/2015, em que o recorrente figurou como sócio-administrador da empresa L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA;
(ii)

apesar de requerido por duas vezes, a instituição bancária apelada não efetuou a devida retirada do apelante da sociedade, e tampouco providenciou a confecção de novo termo aditivo;
(iii)

o débito apenas foi constituído após a sua saída do quadro societário; e
(iv)

as notificações extrajudiciais encaminhadas ao banco, acerca da retirada do recorrente do quadro societário, são válidas e suficientes.

O E.Relator, ao lançar seu voto, registrou que:

“(...) considerando que (i) o “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, no qual o recorrente figura como devedor solidário, foi assumido em 11/08/2015, que (ii) a retirada do apelante da sociedade empresária se deu em 30/12/2015, e que (iii) a inadimplência contratual ocorreu em 23/01/2017, isto é, menos de dois anos após a alteração no contrato social da pessoa jurídica, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição bancária recorrida.

Em relação às notificações extrajudiciais que o recorrente aduz serem válidas, não é possível destoar do entendimento já constatado pelo juízo
a quo,
uma vez que o e-mail de fl. 207, enviado em 25/02/2016, não serve para o propósito de retirada de avalista/devedor solidário, nos termos do já mencionado art. 299, do Código Civil.

Além disso, a notificação extrajudicial de fls. 224/226-verso, expedida em 19/04/2017, e a contra notificação extrajudicial de fls. 215/216, encaminhada em 22/05/2017, além de não preencherem os requisitos do artigo supramencionado, são de datas posteriores ao prazo de renovação automática do aditivo contratual, que foi implementada em 19/11/2015, conforme o parágrafo primeiro, de sua cláusula terceira.

Em outras palavras, as notificações colacionadas aos autos pelo apelante não preenchem os requisitos legais de modo a implementar o afastamento da responsabilidade contratual, e foram enviadas após a data prevista para vencimento dos contratos e para renovação automática da obrigação.

Sendo assim, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao concluir que
“qualquer que seja o ângulo que se observe, não se tem como eximir o requerido, JACQUES DOUGLAS DANZI, da responsabilidade assumida quando da confecção do TERMO ADITIVO por ele subscrito, na qualidade de devedor solidário, ff. 13/14, considerando que sua obrigação é autônoma e livre da obrigação da empresa devedora principal, ou seja, prestada independentemente da sua condição de sócio, a qual não se confunde com a posição de devedor solidário, sendo certo que sua retirada do quadro societário da empresa, não o exonera da responsabilidade, já que não demonstrada nos autos a substituição do devedor, e especialmente, a aceitação pelo banco credor, bem como a regular notificação para fins de elidir a renovação automática”.

Nesse ínterim, por derradeiro, diante da impossibilidade de se acolher à alegação do recorrente de inexistência do débito, e a consequente inviabilidade de reconhecer a ocorrência de danos morais, a manutenção da improcedência da reconvenção é medida que se impõe”.

Ao final, conheceu do recurso para negar-lhe provimento.

Na sequência, o E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho pediu vista dos autos e, na oportunidade, inaugurou a divergência, alegando que:

“Na hipótese dos autos, verifico que
o Recorrente JACQUES DOUGLAS DANZI integrou a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, no período de 29/05/2015 e 30/12/2015
, oportunidade em que assinou
Termo de Aditivo ao Contrato de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604 de fls. 13/14, na condição de Avalista
, logo, trata-se de
obrigação de caráter subjetiva do sócio, resultante do exercício de sua autonomia privada, ou seja, na esfera da responsabilidade assumida como avalista, neste caso, admitir-se-ia, em princípio, a cobrança dos débitos oriundos deste procedimento, ainda que contraídos após a sua retirada da sociedade empresária
.

A propósito, segundo preconiza o
artigo 299, do Código Civil
, uma vez assumida a dívida por terceiro,
in casu
, o Recorrente, com o consentimento do credor, o primitivo devedor (sócio retirante) fora exonerado dos débitos, recaindo todos em desfavor do Recorrente,
in verbis:

Art. 299.
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Sucede, contudo, que a despeito das circunstâncias referenciadas, certo é que
o caso concreto em análise evidencia particularidade específica, no sentido de comportar solução diversa, no tocante aos efeitos resultantes da primitiva responsabilidade contratual afeta ao Recorrente, eis que
o

Termo Aditivo ao Contrato de Crédito em Conta-Corrente nº 23.756.604 assinado pelo Recorrente,
na condição de Avalista
, estabelece cláusula expressa, prevendo que
“
É facultado a qualquer das partes o direito de rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante simples notificação por escrito de uma parte à outra
”
.

(...)

In casu
, como pontuado alhures, o Recorrente logrou demonstrar que enviou comunicação ao Credor (BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), em 06/01/2016, noticiando que deixou a sociedade em 30/12/2015, postulando a sua exclusão da condição de devedor solidário do referido Contrato de Abertura de Crédito, tendo, inclusive, reiterando o pleito em 25/02/2016, enviando Notificação Extrajudicial, em 19/04/2017, o que, a meu sentir, atende ao previsto na referida Cláusula contratual.

A propósito,
causa espécie que o Recorrido tenha acatado os cheques supervenientemente emitidos pelos novos sócios, após a retirada do Recorrente, sem a prévia atualização do cadastro da pessoa jurídica, desconsiderando os pleitos do Recorrente de substituição da sua condição de devedor solidário
, ensejando o débito objeto da presente Ação Monitória.

Sobreleva acentuar que, em data de
28/03/2016
, a sociedade empresária L. R. RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA, por meio de seus
novos sócios e avalistas
(LUIZ RANGEL RODRIGUES e LAUCIMAR RANGEL RODRIGUES), firmou com o Recorrido a
Cédula de Crédito Bancário - Parcelado nº 16-027286-00
(Pág. 83/400, do Vol. II), obtendo crédito no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), restando
patente que a Instituição Financeira estava ciente dos novos sócios e avalistas, inclusive, com eles firmou negócio jurídico, entretanto, permaneceu inerte em relação ao pleito do Recorrente de substituição da sua condição de avalista em Contrato de Abertura de Crédito firmado com a empresa em 31/08/2015, renovado por 90 (noventa) dias, comportando vencimento em data de 19 de fevereiro de 2016
”

Ao final, manifestou-se pela divergência ao Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reconhecendo como sendo devido pelo Recorrente, exclusivamente, o valor de R$ 1.909,71 (mil, novecentos e nove reais e setenta e um centavos), a ser atualizado, a partir da data originária da dívida, objeto do Contrato no qual figurou como Avalista, nos termos da fundamentação supracitada.

Diante da divergência inaugurada, o E. Des. Jorge Viana pediu vista, oportunidade na qual acompanhou o E. Relator.

Em razão das teses divergentes lançadas no presente, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Peço vênia ao E. Des. Namyr para registrar que, como bem registrado pelo E. Des. Jorge Viana, “como já assentado pelo relator “
a exoneração ou a substituição de devedor solidário ou de avalista nos contratos de empréstimos bancários não se consuma apenas com a retirada do quadro societário, ou seja, por mera liberalidade de quem assume o encargo, sendo imprescindível, para tanto, o consentimento expresso do credor, conforme preconizado pelo art. 299 do Código Civil.
” Dessa forma, sopesando que o “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” datado de 11/08/2015 o apelante figura como devedor solidário; bem como sua retirada da sociedade ocorrida em 30/12/2015 e, por fim, a inadimplência contratual (23/01/2017) em lapso menor de dois anos após sua retirada da sociedade, tal como compreendido pelo magistrado singular me parece adequada o pleito monitório em seu desfavor. Ademais, eventual rescisão, facultada pela cláusula oitava do contrato, não impede a cobrança dos débitos advindos, tampouco é capaz de modificar automaticamente a garantia ofertada ao credor, ainda que o aval constitua negocio jurídico autônomo”.

Por isso, neste momento, acompanho integralmente o E. Relator, desde já, novamente, pedindo vênia ao E. Des. Namyr Filho, que votou em sentido diverso.

É como voto.